Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706009-59.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIZ DE CARVALHO MARTINS, ALAN DE CARVALHO BARBOSA MARTINS EMBARGADO: MARIA ROSA CARVALHO MARTINS, VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito a ordem. Houve renúncia de mandato de advogados apenas em relação aos mandatários do apelante ALAN DE CARVALHO BARBOSA MARTINS (ID 31771743), permanecendo os mesmos causídicos defendendo os seus interesses por mais 10 (dez) dias desde então, porquanto ele teria sido notificado pelos renunciantes (CPC, art. 112, caput e §1o). Quanto ao outro apelante, ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MARTINS, os referidos patronos continuaram representando-o. Assim, revogo o despacho de ID 31892667. Contudo, determino a intimação do recorrente ALAN DE CARVALHO BARBOSA MARTINS, por meio de AR encaminhado ao endereço que informou no processo, para que regularize sua representação técnica, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Feito, retorne o feito concluso para análise. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator